Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-15.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007614-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENHOIME TSERENHOPRE - CPF: 754.162.801-82 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor e, como a obrigação é de trato sucessivo, o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007614-15.2021.8.11.0004

APELANTE:

RENHOIME TSERENHOPRE

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENHOIME TSERENHOPRE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, MM. Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor d
a causa, com fundamento no art.
86, parágrafo único, CPC/2015, suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora sob o pálio da Justiça Gratuita.

A apelante, em suas razões recursais aduz que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, ocorre a partir ciência do dano, que no presente caso ocorreu com a emissão do extrato de descontos de seu benefício previdenciário.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença para afastar a prescrição e determinar seu regular processamento no juízo de origem (Id. 120905358).

Contrarrazões ofertadas no Id. 120905361, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça por meio de parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus, pugna pelo provimento do vertente recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id. 121541958.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RENHOIME TSERENHOPRE
ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do
BANCO BMG S/A
, visando desconstituir o Empréstimo Consignado nº 207542323, no valor R$4.350,98, a ser quitado em 60 parcelas de R$138,10, cujo início do desconto ocorreu em
09/2010
e o último desconto em
12/2014
(Id 120905350).

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte recorrente aduz que o termo inicial da prescrição deve ocorrer a partir da ciência do dano, que se deu com a emissão do extrato do INSS.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo é prescricional quinquenal e tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pelo magistrado “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(TJ-MT 10013640720198110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
.”
(TJ-MT 10009496220188110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso dos autos, considerando que o empréstimo teve seu primeiro desconto em
09/2010
e o último desconto em
12/2014
com exclusão do mesmo em 06/01/2015, a pretensão está prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
23/08/2021
(id.120905345), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022